Tribunal: TJDFT
Processo: 0719852-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE “MUDOU-SE”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que “mudou-se” ou “desconhecido”, porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva.
3. Deu-se provimento ao recurso.